Tribunal: STF
Processo: HC 195855
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 625.890/PE, submetido à relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi preso, preventivamente, no dia 02 de março de 2014, na companhia de outros corréus. No dia 22 de dezembro de 2017, sobreveio a sentença condenatória em desfavor do paciente, tendo o Juízo de primeiro grau o condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 157, §3º, in fine, em concurso formal (art. 70) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 180, todos do Código Penal, totalizando uma pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
    Contra essa decisão a defesa interpôs o recurso de apelação, ainda pendente de julgamento. Foi pleiteada a revogação da custódia cautelar, a qual foi indeferida pelo relator do recurso de apelação. 
    Irresignada, a defesa, então, impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 625.890/PE, com pedido de liminar, em face da decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar na origem, alegando o excesso de prazo no julgamento da apelação. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. RIBEIRO DANTAS, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus. 
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 625.890/PE, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 
    2. Na hipótese, a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da mencionada Súmula. 
    3. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa reitera a existência de excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva e argumenta que "a segregação cautelar se acha contaminada pela ilegalidade/abuso de poder, notadamente traduzido na manutenção de seu encarceramento em regime fechado, por mais tempo do que a lei determina (Art. 648, II do CPP). A permanência do requerente preso por força de prisão cautelar que já perdura mais de 2.220 (dois mil duzentos e vinte dias), deflagra manifesto cumprimento antecipado da pena, vilipendiando o devido processo legal tão prestigiado em nosso ordenamento jurídico.". 
    Assim, requer: "seja concedida a ordem de habeas corpus, decretando-se, em via de liminar, a revogação da prisão processual que aflige o paciente, por ser medida representativa da mais lídima justiça, a coibir as ilegalidades apontadas. De remate, cumula-se sucessiva e impropriamente, na improvável hipótese de não ser este o entendimento desta colenda turma, que seja oficiada à autoridade coatora para prestar as pertinentes informações no prazo de 48 horas, sendo, ato contínuo à oferta do Parecer do Ministério Público Federal, concedida a ordem perseguida, para o fim de em julgamento colegiado conceder a ordem perquirida, confirmando a liminar e revogando a prisão cautelar do paciente por excesso de prazo na formação da culpa.".
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo "excesso de prazo" para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018). 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Não obstante os argumentos expendidos, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Com efeito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: [...]
    Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o writ é impetrado contra decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado (STF: HC 119.467/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013; HC 86.367/RO, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008; STJ: RHC 51.561/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no HC 301.011/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/10/2014). 
    No caso dos autos, o decisum impugnado deu-se nos seguintes termos:
    "Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo recorrente Luciano Ferreira da Silva, nos autos desta apelação criminal, sob a tese de que a constrição a que está submetido representa patente ilegalidade, em razão do excesso de prazo e, também, por supostamente estar encarcerado em regime fechado por mais tempo do que determina a lei. 
    Com relação ao excesso de prazo, o recorrente argumenta que a prisão cautelar dura há mais de 06 (seis) anos, 'sem que tenha havido qualquer delonga hábil a protelar o bom andamento da marcha processual por parte do paciente ou de sua defesa técnica", aduzindo, ainda, que a sentença somente foi prolatada em 22/12/2017. Sustenta que desde a prolação da sentença até a apresentação da petição ora analisada transcorreram 950 (novecentos e cinquenta) dias, sem que se tenha sequer havido a remessa dos autos da apelação ao revisor. 
    Requer, ao final, a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia pela medida cautelar de monitoração eletrônica prevista no artigo 319, IX do Código de Processo Penal. 
    Instada a se manifestar sobre o pedido, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da segregação cautelar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não prospera a tese de caracterização do excesso de prazo sustentada pelo recorrente. Os presentes autos versam sobre demanda de evidente complexidade, seja pelo número de denunciados, seja pelas circunstâncias dos delitos narrados na denúncia. Exponho o que restou consignado pela magistrada a quo, quando do indeferimento de pedido de relaxamento de prisão formulado pelo ora recorrente: 
    'Quanto às alegações de excesso de prazo formuladas, é preciso registrar que os prazos para a conclusão dos processos não são fórmulas matemáticas, devendo-se levar em consideração as circunstâncias de cada feito e este se trata de processo complexo, com múltiplos acusados, com indícios de personalidades voltadas à prática de crimes, representados por advogados distintos e pela Defensoria Pública, incursos em crime hediondo, com múltiplas vítimas. 
    Observo que a primeira audiência designada foi adiada justamente em razão de pedido da Defesa de um dos acusados (fl. 493)'. 
    Observo que a denúncia foi recebida em 18/06/2014, tendo a sentença sido prolatada em 22/12/2017. 
    Depreende-se, ainda, que, com a interposição de recursos por todos os cinco acusados e com o oferecimento das contrarrazões, os autos subiram ao tribunal em 12.02.2019. 
    Quanto às peculiaridades da tramitação do processo já nesta instância, exponho o que restou consignado no ofício de informações enviado ao STJ (fl.1788/1789), em razão de impetração de Habeas Corpus naquela Corte: 
    'Após distribuição, em 08 de março de 2019, a Procuradoria de Justiça apresentou cota, requerendo que o processo retornasse a esta Corte de Justiça para que os recorrentes Luciano Ferreira da Silva, Lyferson Barbosa da Silva, Ronaldo Luiz Coutinho de Souza e Ivanildo Garcia Rodrigues apresentassem suas razões recursais e, da mesma forma, fossem apresentadas as contrarrazões. 
    Em despacho de fl. 1594 deferi a cota ministerial. 
    Apresentaram as razões recursais: Lyferson Barbosa da Silva, Ivanildo Garcia Rodrigues, Luciano Ferreira da Silva e Ronaldo Luiz Coutinho de Souza. Em despacho de fls. 1714, determinei a intimação do órgão ministerial para o oferecimento das contrarrazões. 
    Em 21 de agosto de 2019, o Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos de apelação. 
    Em 10 de setembro de 2019, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer. Finalmente, em 31 de outubro de 2019, o apelante Ivanildo Garcia peticionou requerendo vistas dos autos pelo prazo legal. 
    Em despacho de 13 de novembro de 2019, deferi o pedido. Desde o dia 27 de novembro de 2019, portanto, os autos estão conclusos a minha relatoria'.
    Às fls. 1816/1817, em 19/10/2020, o Des. Eudes dos Prazeres França, identificando a prevenção em razão de Habeas Corpus julgado anteriormente, remeteu os autos a esta relatoria. 
    Como dito, considerando a complexidade do feito, a tramitação do processo desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença não extrapolou em nada os limites do razoável. 
    Oportuno, neste ponto, invocar o constante na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 'encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo'. 
    Do mesmo modo, com a interposição de recursos de apelações por todos os réus e os respectivos desdobramentos na órbita processual, também não há como se concluir pela configuração de qualquer desídia na condução dos autos na instância recursal. Vale frisar que, no que diz respeito à análise do excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o quantum da pena é aspecto relevante. 
    No caso presente, o requerente foi condenado a 40 (quarenta) anos de reclusão. 
    Alie-se a isso o contexto da pandemia que é circunstância peculiar que só vem a exigir maior flexibilização com relação à marcha processual. Sobre o tema, exponho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Habeas Corpus impetrado pelo ora requerente, também com fundamento na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a despeito de não ter conhecido do writ, terminou por fazer consignar na decisão o seguinte: 'Na hipótese, deve ser afastada a alegação de constrangimento ilegal pela demora no julgamento do recurso de apelação, não estando configurada nenhuma desídia ou negligência do poder estatal, uma vez que o recurso está sendo processado regularmente, sobretudo levando-se em consideração o quantum da condenação (...)' (fl. 1806). 
    Assim, ante as particularidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo. 
    Quanto à alegação de que o requerente está submetido a regime fechado por mais tempo do que estabelece a lei, percebe-se que a alegação quer levar a crer que, pelo tempo de prisão processual, já faria o condenado jus a regime mais brando. No entanto, conforme pontuado pelo douto Procurador de Justiça, o quantum da condenação - 40 anos - ainda não lhe permitiria a progressão de regime na seara da execução penal. 
    Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão pela monitoração eletrônica, também não deve ser acolhido, por não se mostrar adequado no caso concreto. Veja-se que na sentença, a magistrada negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, ao fundamento de que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal e que permaneciam subsistentes os fundamentos que embasaram o decreto preventivo. 
    Mostra-se oportuno expor trechos da decisão que determinou a prisão preventiva do recorrente Luciano Ferreira da Silva:
    [...] No que tange aos requisitos cumulativos previstos no art. 312, do CPP, os crimes imputados cominam pena mínima de reclusão superior a 4 (quatro) anos. 
    Por outro lado, é necessária a decretação da prisão preventiva do autuado para resguardar a ordem pública, em razão do modus operandi dos agentes, que se propuseram a abordar carro-forte, em serviço evidente de transporte de valores, valendo-se dentre outras tantas armas de fogo de um fuzil, o que denota maior gravidade e atrai maior reprovação à medida que efetuaram vários disparos em ambiente das proporções de um shopping Center, tendo assumido o risco de lesionar ou mesmo ceifar a vida, seja dos vigilantes seja dos clientes. 
    Por outro lado, o próprio autuado admite envolvimento anterior com a prática de delitos, sobremaneira contra o patrimônio alheio, circunstância que atesta sua periculosidade pela propensão à prática delitiva, a exigir pronta e severa intervenção estatal para coibir a contumácia criminosa'.
    Com essas considerações, indefiro o pedido de revogação da preventiva formulado às fls. 1798/1803. 
    Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos para análise dos recursos interpostos" (e-STJ, fls. 73-75).
    Conforme se vê, inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do enunciado sumular acima referenciado. 
    Dessa forma, não assiste razão ao agravante, motivo pelo qual a decisão impugnada merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    No presente caso, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (quarenta anos de reclusão) é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo complexo, com múltiplos acusados, com indícios de personalidades voltadas à prática de crimes, representados por advogados distintos e pela Defensoria Pública, incursos em crime hediondo, com múltiplas vítimas. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus, COM DETERMINAÇÃO, entretanto, PARA QUE O JUÍZO DE SEGUNDA INSTÂNCIA IMPRIMA CELERIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente